Tribunal: TJMT
Processo: 1012663-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012663-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

[DEISI LAIANE DA COSTA GUIMARAES REZENDE - CPF: 044.434.351-23 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), Secretário de Saúde do Municipio de Cuiabá (APELANTE), PREFEITO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE PSICÓLOGA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
– PRELIMINAR - EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – REJEITADA –
MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDA
– DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA - EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS – PRETERIÇÃO COMPROVADA - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL -
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1-O art. 14 da Lei n. 7.345/85 estabelece a possibilidade do magistrado atribuir efeito suspensivo, em casos excepcionais, onde haja o risco de dano irreparável à parte – situação esta que o recorrente não logrou êxito em demonstrar.

2-É cabível a utilização da ação mandamental para proteger direito líquido e certo, quando a inicial é instruída com provas pré-constituída e se mostrar desnecessária a dilação probatória.

3- Sentença ratificada. Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT,
contra sentença proferida pelo Juízo 2a Vara da Especializada da Comarca de Cuiabá, que nos autos Mandado de Segurança no 1012663-62.2017.8.11.0041, impetrado por
DEISI LAIANE DA COSTA GUIMARÃES
em desfavor do Apelante
,
concedeu a ordem mandamental impetrada para determinar a imediata nomeação
e posse da Impetrante, desde que atendido aos demais requisitos para investidura, no Cargo Profissional de Psicóloga, ratificando liminar ora deferida.
(Id.11188258)

Em suas razões recursais, o Município Apelante argumenta, preliminarmente, a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto.

No mérito, argumenta que
o ato de preenchimento de cargo público insere-se no rol das atribuições discricionárias do Estado, e, que as contratações temporárias visaram atender a necessidade temporária de excepcional interesse público da municipalidade, portanto legais e que não há prova nos autos que levem a crer o contrário.

Combate que a Apelada não demonstrou de forma cabal o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da ordem, qual seja prova pré constituída do direito líquido e certo, e, que caberia a comprovação ab initio de que as contratações temporárias realizadas pelo município se deram em desconformidade com a legislação pátria, ou, ainda, que tais atos se deram com o objetivo de burlar a regra do concurso público.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, pela ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo ante o prazo de validade do concurso.
(Id. 11188263).

A Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso. (Id. 11188267).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso de Apelação Cível e a ratificação da sentença alhures proferida. (58283133).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

PRELIMINAR DE
EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO).

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá aduz em suas razões recursais, preliminar de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Pois bem. Não tem cabimento o pedido de atribuição do efeito suspensivo à presente Apelação.

O art. 14 da Lei n. 7.345/85 estabelece a possibilidade do magistrado atribuir efeito suspensivo, em casos excepcionais, onde haja o risco de dano irreparável à parte – situação esta que o recorrente não logrou êxito em demonstrar.

O artigo 14, § 3o da Lei 12016/2009 é claro ao condicionar que a sentença que conceder o Mandado de Segurança pode ser executada provisoriamente:

“
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. (...)

§ 3 o A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.”

Assim, muito embora o sistema processual prescreva o duplo efeito da apelação (art. 1.012 do CPC), tal regra não se aplica ao mandado de segurança, cuja sentença tem caráter de autoexecutoriedade, seja ela concessiva ou denegatória da ordem, o que não justifica a suspensão de seus efeitos, exceto em casos excepcionais, repito, nos quais se configurar ato ilegal ou abusivo a ensejar dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, se constatada de imediato a probabilidade de provimento do recurso em que prescinde o
periculum in mora.

Os efeitos financeiros decorrentes da nomeação da Apelada são efeitos secundários e não podem ser óbice à nomeação destes, sendo que as vedações trazidas pelos artigos 2-B da Lei 9494/97 e 7o da Lei 12016/2009 não se aplicam ao caso em tela, uma vez que a sentença do presente mandado de segurança não tem por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores e sim a verificação de lesão a direito líquido e certo de nomeação. Sendo, portanto, possível a concessão de liminar tanto que o foi, conforme se verifica da decisão liminar (Id. 11188233).

No caso em exame, não verifico o caráter excepcional para a concessão do duplo efeito ao recurso interposto pelo impetrante/apelante.

Não há que se falar em risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, pois uma eventual improcedência na decisão de mérito, não teria nenhum condão de suscitar “devolução de valores pagos” (proventos) aos cofres públicos, justamente pelo fato de ter ocorrido a nomeação através de decisão judicial, isso sem mencionar o fato da efetiva prestação dos serviços especializados ao Município através do atendimento à população cuiabana pela Apelada.

Sendo assim, uma vez que não existe nos autos nenhum elemento circunstancial que autorize a concessão do efeito suspensivo, não procede a arguição preliminar do apelante, devendo o recurso ser processado tão somente no seu efeito devolutivo.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EGRÉGIA CÂMARA:

Como consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT,
contra sentença proferida
,
pelo Juízo 2a Vara da Especializada da Comarca de Cuiabá, que nos autos Mandado de Segurança no 1012663-62.2017.8.11.0041, impetrado por
DEISI LAIANE DA COSTA GUIMARÃES
em desfavor do Apelante
,
concedeu a ordem mandamental impetrada para determinar a imediata nomeação
e posse da Impetrante, desde que atendido aos demais requisitos para investidura, no Cargo Profissional de Psicóloga, ratificando liminar ora deferida. (Id.11188258)
.

Extrai-se dos autos que a Impetrante se inscreveu no CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO ESPECIALISTA EM SAÚDE - Psicólogo, Edital n.° 001/2014 – SMS de Cuiabá, de 29 de outubro de 2014, sendo aprovada na posição 31. O resultado foi homologado pelo então prefeito no dia 27 de abril de 2015, tendo validade de 02 (dois) anos.

O aludido concurso previa 90 (noventa) vagas para o cargo de Especialista em Saúde - Psicólogo, sendo 30 vagas imediatas (21 ampla concorrência, 03 candidatos com deficiência e 06 negros e índios) e 60 cadastros de reserva, conforme Edital.

Informa que não houve aprovados para as cotas de candidatos com deficiência, conforme documento Resultado Final de Candidatos com deficiência, e, das vagas destinadas para negros e índios, das 06 (seis) vagas oferecidas, somente duas candidatas foram aprovadas.

Afirma, que dessa forma restaram vacantes 07 (sete) vagas, e, além disso, afirma que a impetrada fez contratações precárias, sendo que chegou a manter mais de 30 servidores contratados.

O Apelante alega em suma: 1) não comprovação da existência de vagas pelo Apelado, 2) não comprovação de que as contratações temporárias eventualmente realizadas pelo Município se deram em desconformidade à lei, 3) não demonstração de violação a direito líquido e certo.

Pois bem. Razão não lhe assiste.

Como é sabido, em Mandado de Segurança a comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, pois não é possível a produção de provas.

Sobre o assunto, sabe-se que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do art. 1o da Lei Federal n. 12.016/09, in verbis:

“
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, a ação mandamental só é cabível mediante apresentação de prova pré-constituída com a inicial, uma vez que não é cabível a dilação probatória nesse tipo de ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA
[...] A inadequação da via eleita em razão da necessidade de DILAÇÃO PROBATÓRIA enseja a extinção do MANDADO de SEGURANÇA sem resolução do mérito, nos termos do artigo6oo,§ 5oo da Lei n.o 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do NCPC [...]”
(TJMT - N.U 0000438-25.2016.8.11.0053, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA
[...] 1. Matéria fática impugnada nas informações prestadas pela autoridade impetrada que revelam a necessidade de produção de provas. Inadequação da via eleita. 2. Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 1000164-97.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)”

Com relação ao tema, o doutrinador Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como aquele que “
se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.”
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 892).

Na vertente hipótese, pelos documentos acostados nos autos do Mandado de Segurança é possível verificar que a Impetrante, ora Apelada demonstrou através dos documentos colacionados a existência de lesão ao direito líquido e certo, sendo lista atualizada dos 12 últimos contratos temporários de psicólogos, id. 11188222 e id.11188223, Lista de todas as contratações feitas pelo apelante entre os anos de 2015 a 2017 (ids. 11188224 à 11188224) e o resultado final do concurso, demonstrando sua colocação, id. 11188229.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se a existência de vagas em número suficiente para convocar para tomar posse a apelada, haja vista que imediatamente iriam chamar os 30 primeiros, sendo que para as vagas destinados a pessoa com deficiência e negros e índios, nem foram todas preenchidas, só aí lhe conferindo o direito de ser chamada, já que sua colocação foi a 31.

Somado a esse fato, a apelada comprovou no mínimo a contratação de 12 psicólogos, contratações inclusive nenhuma contestada ou negada pelo Município, pelo contrário, o Município confessa as contratações e justifica invocando o seu poder discricionário de administrar.

É importante frisar que há vagas concretas, reais, abertas a serem preenchidas, mesmo sem apurar a fundo a respeito das contratações temporárias.

As colocações dos Substituídos Processualmente atingem as vagas existentes, de modo que a não nomeação destes é clara violação a direito líquido e certo.

Quanto a não comprovação de que as contratações temporárias eventualmente realizadas pelo Município se deram em desconformidade à lei, a Apelada não deve fazer prova alguma em relação a eventuais contratos temporários realizados pelo Município,
uma vez que o reconhecimento de seu direito líquido e certo não decorre desta alegação, e sim da nomeação em face da verificação da existência de vagas (cargos efetivos) em número suficiente para convocar todos os Substituídos Processualmente.

Essa comprovação pode ser feita de diversas formas, como, por exemplo: (a) quando há contratação precária de pessoal para o preenchimento dessas novas vagas, fora das hipóteses autorizadas por lei; ou (b) quando há a realização de novo certame para preencher vagas que já existiam na vigência de certame anterior e cujos aprovados não foram chamados.

Diante de tais considerações, forçoso é reconhecer que a situação fática denunciada pela Apelada na impetração de origem foi devidamente equacionada pela sentença recorrida.

A impetração do Mandado de Segurança cuja sentença concedeu a segurança e que se encontra apelada, ocorreu devidamente pelo fato do Apelante não ter realizado a posse e a nomeação da Apelada dentro do prazo de validade do concurso.

Como sabido, a administração pública pode, por conveniência e oportunidade, organizar seu pessoal conforme necessidade do serviço público. É regra geral que o ingresso em cargos públicos dá-se pela via de concurso público de provas ou de provas e títulos, consoante disposto no artigo 37, II, da CR/88.

Por outro lado, o candidato aprovado em concurso público além do número de vagas previstos no edital possui mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação desses candidatos só surge nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, consoante tese firmada pelo STF.

A existência de contratações temporárias, 'per si', não caracteriza preterição, contudo, quando se trata do mesmo cargo e com a finalidade de preenchimento de cargos efetivos vagos, configura preterição na ordem de nomeação.

Neste sentido é o entendimento do STF:

"(.....) 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido."
(ARE 802958 AgR,
Relator
(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)” bg.n.

Ainda segundo o entendimento firmado pelo STF, é imprescindível a comprovação do surgimento de novos cargos efetivos definitivamente vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato ou a preterição da ordem classificatória, situação dos autos, uma vez que as contratações realizadas ultrapassam a posição dos candidatos na ordem classificatória.

Nesse mote, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido formulado na exordial ante a comprovação da ocorrência das situações elencadas no RE 837.311/PI - julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF -, que fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação. Vejamos:

“(....) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...) 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311/PI, Relato Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 18-04-2016) g.n.

Assim, como se vê, a situação dos autos está enquadrada na hipótese de quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima.

Assim, se a administração contrata reiteradamente servidor para o exercício das mesmas funções para as quais os impetrantes prestaram concurso público, resta evidenciado que existem vagas e que o Administrador considerou necessário e oportuno o seu preenchimento. Surge, então, para a impetrante, o direito à nomeação, observada a ordem de classificação e o número de cargos vagos.

E neste sentido também é o posicionamento deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO APROVADO – CADASTRO DE RESERVA – AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO – PRETERIÇÃO – DIREITO SUBJETIVO DEMONSTRADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos concursos públicos, voltados para o preenchimento de cadastro de reserva, há apenas a expectativa de direito à nomeação. Excepcionalmente, a jurisprudência reconhece que o candidato aprovado tem direito à nomeação apenas nas hipóteses de comprovada preterição, na ordem de convocação ou de contratação irregular para o exercício das funções previstas ao cargo, a demandar a concessão da ordem mandamental vindicada, determinando-se a imediata nomeação ao cargo para o qual realizada a prova seletiva
. (N.U 0001853-61.2015.8.11.0026, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)”

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS EFETIVOS –
EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS – PRETERIÇÃO COMPROVADA - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA RATIFICADA.
Deve ser confirmada a sentença que julga procedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito a ser nomeado quando comprovada a ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311 - julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF – e que fazem surgir o seu direito subjetivo à nomeação
.
(N.U 1000342-46.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)”

Como se pode observar, é flagrante a existência de direito subjetivo de nomeação em favor da apelada, que fora aprovada dentro do número de vagas, comprovou documentalmente tanto o surgimento de vagas para o cargo de psicóloga, quanto a existência de interesse público no seu preenchimento.

Nesse passo, embora o número de vagas a serem preenchidas por determinado concurso público se encontre na esfera discricionária da administração, uma vez realizado esse juízo de conveniência e oportunidade e abertas as vagas, essas devem necessariamente ser preenchidas pelos candidatos aprovados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá/MT, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em Reexame,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021